Tribunal: TJDFT
Processo: 0765595-79.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COISA JULGADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que a condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé, ante a existência de coisa julgada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a pertinência da multa por litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 5o do CPC, “Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé”.
4. A caracterização da litigância de má-fé pressupõe a prática de uma das condutas previstas no art. 80 do CPC e enseja a condenação da parte, de ofício ou a requerimento, ao pagamento de multa. A responsabilidade processual por litigância de má-fé é subjetiva, de forma que a má-fé não pode ser presumida e a imposição das penalidades previstas no art. 81 do CPC deve ser devidamente fundamentada, com indicação precisa dos fatos processuais que a justifiquem.
5. O reconhecimento da existência de coisa julgada não é suficiente, por si só, para levar à conclusão de que o autor tenha atuado com má-fé, por ter deduzido pretensão de fato incontroverso. No caso, apenas parte do processo estava maculado pela coisa julgada, de forma que subsistia, em tese, os pedidos direcionados ao corréu.
6. Se não foi comprovada a prática das condutas descritas nos incisos do art. 80 do CPC, a sentença recorrida deve ser reformada para afastar a condenação do autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.